Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-85.2019.8.05.0225
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8000304-85.2019.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS

EMBARGADO: SOLANGE DOS SANTOS SOUZA RAMOS

Advogado(s)
:
IRINEU BISPO DE JESUS NETO, VIVIANE SANTANA MORAES, JAIME CARDOSO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO, ÔNUS DA PROVA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Santa Teresinha contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito de servidora municipal (Agente Comunitária de Saúde) à percepção de adicional por tempo de serviço e ao pagamento de valores retroativos. O embargante alega omissão do julgado quanto aos temas da prescrição, do ônus da prova e da litigância de má-fé, buscando o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

uma quest
ã
o em discuss
ã
o: definir se o ac
ó
rd
ã
o embargado incorreu em omiss
ã
o, nos termos do art. 1.022 do C
ó
digo de Processo Civil, ao supostamente n
ã
o analisar os argumentos do Munic
í
pio relativos
à
prescri
çã
o,
à
distribui
çã
o do
ô
nus probat
ó
rio e
à
conduta processual da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição, concluindo pela sua parcialidade com base na Súmula 85 do STJ, aplicável às relações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública. A adoção de tese jurídica contrária à pretendida pela parte não configura omissão.

3.

A análise do ônus probatório foi devidamente realizada, tendo o acórdão concluído que a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, enquanto o Município não se desincumbiu de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, nos termos do art. 373, II, do CPC. A pretensão de reanálise das provas é incabível em sede de embargos.

4.

A alegação de litigância de má-fé foi expressamente afastada no voto condutor, por não se vislumbrar dolo processual no legítimo exercício do direito de ação.

5.

O prequestionamento da matéria foi explicitamente assegurado no acórdão embargado, tornando desnecessária a oposição de aclaratórios para tal fim.

6.

Inexistentes os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas.

2.

Não há omissão quando o órgão julgador adota fundamentação jurídica clara e suficiente para a resolução da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 373, I e II, 1.022 e 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 85; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000304-85.2019.8.05.0225
, nos quais figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
e como Embargada
SOLANGE DOS SANTOS SOUZA RAMOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA